Tribunal: STF
Processo: RE 1420226
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Air Liquide Brasil Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1.093/STF. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO (DIFAL). CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    ANTERIORIDADE NONAGESIMAL CONTIDA NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. OBSERVÂNCA IMPERATIVA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. PUBLICAÇÃO, AINDA NO EXERCÍCIO DE 2022, QUE DÁ POR ATENDIDA A CONDIÇÃO DE EFICÁCIA FALTANTE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.



    Sustenta que a Lei Complementar n. 190/2022 instituiu tributo novo, criando nova relação jurídico-tributária entre Estado e contribuinte, o que repercute na observância do princípio da anterioridade de exercício na cobrança do ICMS-DIFAL.



    Pugna pela reforma do acórdão recorrido, a fim de que se afaste a possibilidade de cobrança do DIFAL nas operações realizadas até o fim do exercício de 2022.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença para declarar a exigibilidade do ICMS-DIFAL, após decorridos 90 (noventa) dias da edição da Lei Complementar n. 190/2022, não se aplicando a anterioridade do exercício financeiro, por entender ausente qualquer majoração ou criação de tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como decidiu o eminente Relator, tudo indica que a Lei Complementar n. 190/22 não corresponde à instituição e nem majoração de tributo. 



    Portanto, é possível compreender que, a partir de sua publicação, ainda no exercício de 2022, tem-se por atendida a condição de eficácia faltante da legislação estadual. 



    Por outro lado, a anterioridade nonagesimal está estampada expressamente no art. 3º da Lei Complementar n. 190/22: 



    (...)



    Assim, não se verifica óbice na cobrança do DIFAL ainda neste exercício financeiro (2022), após decorridos 90 dias da edição da Lei Complementar n. 190/22. 



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para possibilitar a cobrança do DIFAL ainda neste exercício financeiro (2022), após decorridos 90 dias da edição da Lei Complementar n. 190/22, não se aplicando a anterioridade do exercício financeiro. 



    A leitura da Ata de julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 aponta a divergência instaurada acerca da possibilidade de exigir o Diferencial de Alíquota do ICMS ainda no exercício financeiro de 2022 (nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto):



    Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que julgava improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC nº 190/22, no que estabeleceu que essa lei complementar passou a produzir efeitos decorridos noventa dias da data de sua publicação; e dos votos dos Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Rosa Weber (Presidente), que julgavam procedente a ação, para aplicar interpretação conforme ao art. 3º da LC n. 190/2022, que deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 4.11.2022 a 11.11.2022.



    As razões de decidir a serem adotadas na apreciação daquelas ações diretas (incluídas em pauta para julgamento no dia 12/4/2023) alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguardem a conclusão dos paradigmas.



    Em situação idêntica, os seguintes pronunciamentos: RE 1.417.202/CE (DJe de 2/2/2023) e RE 1.420.054/DF (DJe de 16/02/2023), ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes; RE 1.420.523/SP, ministro Roberto Barroso (DJe de 1/3/2023); RE 1.422.899/DF, ministro Dias Toffoli (DJe de 7.3.23); RE 1.423.531/SP, ministro Ricardo Lewandowski (DJe de 14.3.2023); e RE 1.423.991/SP, ministra Cármen Lúcia (DJe de 15.3.2023).



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das ações diretas, e observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator